Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-87.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007369-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEVANIR ARAUJO DE SOUZA - CPF: 823.751.601-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DEVANIR ARAUJO DE SOUZA, visando reformar a sentença de ID. 110601951, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais de nº 1007369-87.2021, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para determinar a readequação das faturas do meses de dez/2020 e jan/2021 a média de consumo da parte autora, correspondente a 238 Kwh.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões de ID. 110601954, o apelante aduz a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no ID. 110601956, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, em razão da cobrança indevida da apelada referente ao consumo de energia do autor na unidade consumidora de nº6/322103-3.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

In casu
,
a mera cobrança
feita pela empresa não causou transtornos morais passíveis de reparação ao recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que sequer foi privado do uso de energia elétrica, tampouco teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus a qual o apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelo apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022